Tribunal: TJES
Processo: 5000220-28.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-28.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LOCMEQ - LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
COATOR: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000220-28.2024.8.08.9101

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
LOCMEQ - LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
,

em face do Decisão Monocrática
proferida por este Relator em Mandado de Segurança, pelos motivos aduzidos no
id8063603
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (certidão de
id8065690
), pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Nesta seara, anoto que jurisprudência vem se firmando no sentido de ser ilegal a constrição em bens do sócio na hipótese em que não há indicação de razões concretas, de natureza acautelatória, que atendam aos requisitos legais. Neste contexto, não se justifica a constrição cautelar do patrimônio do sócio, mesmo após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, baseada apenas no fato de que não foram bem sucedidas as tentativas de execução contra a empresa executada.

In casu
, inexiste indicação de fundamentos concretos para a adoção da medida excepcional acautelatória, resumindo-se a exequente/impetrante a fundamentar a medida no inadimplemento das obrigações pela empresa, na não satisfação da execução, bem assim, no insucesso de medidas constritivas; sendo válido destacar que no âmbito do Código Civil (art. 50), a autonomia subjetiva da pessoa jurídica é afastada quando se está diante do abuso da personalidade jurídica e do prejuízo ao credor.

Em relação ao abuso de personalidade jurídica, a incidência do art. 50 do CC está balizada no art. 187 do Código Civil, que traz o abuso de direito como ato ilícito e norteia o enquadramento conforme as cláusulas gerais de fim social ou econômica da empresa, a boa fé objetiva e os bons costumes. Nos termos trazidos pelos §§1º e 2º do art. 50 do CC, em quaisquer hipóteses é imprescindível que, para a desconsideração da personalidade jurídica, haja, além do prejuízo ao credor, o desvio de finalidade (uso abusivo ou fraudulento da sociedade) ou a confusão patrimonial (ausência de separação entre os bens da empresa e da pessoa física), o que no em tela, não restou demonstrado.

Tecidas as considerações acima, não vislumbro nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão emanada pelo Juízo primevo. Trata-se de decisão interlocutória proferida que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, após analisar, em sede de cognição exauriente, os requisitos para o deferimento ou não da medida, tendo sido devidamente fundamentada com os elementos de convicção trazidos até a apreciação do magistrado de piso naquele momento processual.

Assim, mesmo que este Relator tivesse entendimento diferente acerca da matéria, nítido que se trataria, em tese, de eventual
error in judicando
, que é impassível de correção através da via estreita do mandado de segurança. Assim, incabível o
writ
impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
[1]
. Vale dizer, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios
[2]
.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
id8065690
),
negando-lhes provimento
, mantendo o
decisum
embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

O erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
, que sem maior exame da matéria, revela evidente dissonante entre a vontade do julgador e o direito expresso na sentença, ou acórdão.

[2]

STF – Pleno – RE 194.662/BA ED-ED-EDv – Rel.

Min. Marco Aurélio – j. em 14/05/2015 – DJe 03-08-2015 e STJ – 5ª T. – EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.074.870/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. em 13/12/2016 – DJe 01/02/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)